Tribunal: TJSP
Processo: 0018965-17.2018.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de fratura colunar. Acidente típico. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Sobrestamento do processo até

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de fratura colunar. Acidente típico. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Sobrestamento do processo até decisão final do Tema 862, pelo C. STJ.
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, e §11, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
RECURSO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0018965-17.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, é apelado MÁRIO PEREIRA CAIRES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da autarquia e ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0018965-17.2018.8.26.0577 -Voto no
2
Voto no 15.088
Apelação: 0018965-17.2018.8.26.0577
Comarca: 5a Vara Cível de São José dos Campos
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Mário Pereira Caires
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Sequelas
de fratura colunar.
Acidente típico. Incapacidade parcial e permanente. Nexo
de causalidade. Prova pericial contundente. Benefício
devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de
auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida
cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Sobrestamento do processo até decisão final do Tema 862,
pelo C. STJ.
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período
de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia
(artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral), definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e
fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo
do precatório é matéria de execução, não devendo ser
apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, e
§11, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos
dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis
Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
RECURSO
DA
AUTARQUIA
E
REEXAME
NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0018965-17.2018.8.26.0577 -Voto no
3
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela
MMa. Juíza Dra. Ana Paula Theodosio de Carvalho, que julgou procedente o
pedido e determinou a concessão de auxílio-acidente a MARIO PEREIRA
CAIRES, no valor equivalente a 50% do salário-de-benefício, a contar do dia
seguinte da cessação do último auxílio-doença (pela mesma lesão

21/02/2018); abono anual; prestações em atraso corrigidas pelo IPCA-E e
acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês; e pagamento das custas, despesas
e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre as parcelas vencidas até a
sentença (Súmula 111/STJ), antecipando-se, ainda, os efeitos da tutela para a
imediata implantação do benefício (fls. 214/217), anoto que os autos vieram à
segunda instância por força de recurso voluntário da autarquia e de reexame
necessário.
Requer o INSS, representado pelo Procurador Federal Dr.
Odair Leal Bissaco Junior, a inversão do julgado, sob o argumento de
inexistência
da
incapacidade
laborativa
parcial
e
permanente.
Subsidiariamente, pede a fixação do termo inicial do auxílio-acidente na data
da juntada do laudo pericial, a determinação da suspensão do auxílio-acidente,
pois o autor está em gozo de auxílio-doença acidentário até 30/11/2020 e a
redução do percentual de honorários advocatícios. Prequestionou, ainda, a
matéria para fins recursais (fls. 223/233).
O obreiro, por meio de seu advogado Dr. José Omir
Veneziani Junior, apresentou contrarrazões, impugnando as questões acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0018965-17.2018.8.26.0577 -Voto no
4
descritas (fls. 252/260).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o
INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
Ability Tecnologia e Serviços S.A., desempenhando as funções de cabista FU
aéreo, sofreu, em 19/11/2015, acidente típico, oportunidade em que fraturou a
coluna vertebral, causando-lhe sequelas definitivas e diminuição de sua
capacidade laboral. Requereu benefício acidentário.
Embora o obreiro não tenha juntado a CAT aos autos, o
médico perito da autarquia, na perícia administrativa, mencionou a existência
deste documento (fl. 102).
O INSS concedeu-lhe auxílio-doença acidentário, no lapso
temporal compreendido entre 20/12/2015 a 20/02/2018 (NB 91/612.696.319-2
S22.0 fratura de vértebra torácica fls. 62, 96 e 102) e auxílio-doença
previdenciário, no período compreendido entre 26/02/2018 a 30/04/2018 (NB
31/622.481.261-0 S62.6 fratura de outros dedos - fls. 97, 113 e 129).
Após, já no curso do processo, passou a gozar de auxílio-
doença acidentário, de 26/11/2019 até 30/11/2020 (NB 91/ 630.513.593-6 - M
54
dorsalgia
fls. 235 e 250). Insta salientar que essa informação foi
noticiada apenas em sede de apelo da autarquia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0018965-17.2018.8.26.0577 -Voto no
5
Pois bem.
O laudo médico-pericial (fls. 163/171), subscrito pelo Dr.
Luciano Ribeiro Arabe Abdanur, atestou que o obreiro se encontra incapaz
parcial e permanentemente para o trabalho, reconhecendo, ainda, o nexo
etiológico com o acidente típico.
Concluiu o seguinte:
“a) Queixa que o(a) periciando apresenta no ato da perícia.
O periciado refere que sofreu queda no trabalho em
19/11/2015 (caiu do poste). Refere que fraturou a coluna.
Refere que fez tratamento conservador.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
Fratura na vértebra T12.
(...)
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação
funcional que implique redução de sua capacidade para o
trabalho? Qual?
O periciado sofreu acidente de trabalho em 2015 (espécie 91
folha 102). Há nexo entre seu acidente e sua lesão. Há
consolidação das lesões. Como sequela definitiva há redução
da
mobilidade
da
coluna
toracolombar.
Não
causa
impedimento para realizar sua função habitual. Não há,
portanto, incapacidade. Contudo, é mais árduo realizar sua
função habitual, é menor sua produtividade. Há, portanto,
redução da capacidade laborativa.
(...)
h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) esta: A) Com
sua
capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de
exercer a mesma atividade, B) Impedido para exercer a mesma
atividade, mas não para outra; C) Inválido para o exercício de
qualquer atividade?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0018965-17.2018.8.26.0577 -Voto no
6
Letra a” (fls. 165/169).
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi
contrariado por assistente técnico nomeado nos autos, prestando-se como
prova hábil à formação do livre convencimento do julgador.
O nexo causal restou comprovado, uma vez que a própria
autarquia deferiu, na via administrativa, benefício acidentário ao obreiro, além
de ter sido emitida CAT.
Com efeito, a incapacidade parcial e permanente,
conforme já ressaltado, foi, do mesmo modo, devidamente demonstrada nos
autos, através da perícia médica e dos demais documentos acostados ao feito.
Mesmo que a lesão não se enquadre no rol do Anexo III,
do Decreto 3.048/99, nada impede a concessão do benefício, pois basta o
cumprimento dos requisitos elencados na lei infortunística, como ocorreu in
casu.
Ademais, o auxílio-acidente não pressupõe o afastamento
do segurado das atividades laborativas, como ocorre com o auxílio-doença e a
aposentadoria por invalidez. Como é de notório conhecimento, o benefício em
comento indeniza o obreiro pela redução permanente de sua capacidade
laborativa, exigindo que empregue maior esforço para a execução da atividade
habitual ou quando há a necessidade de mudança de função.
Presente, pois, o binômio nexo causal-incapacidade
laborativa, a reparação acidentária é de rigor, mantendo-se a r. sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0018965-17.2018.8.26.0577 -Voto no
7
concedeu ao autor auxílio-acidente de 50% sobre o salário-de-benefício, nos
termos do artigo 86, caput, da Lei 8.231/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença,
a contar da cessação administrativa indevida do auxílio-doença acidentário NB
91/612.696.319-2, isto é, 21/02/2018 (fls. 62, 96 e 102), é mantida, conforme
dispõe o artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Ora, a autarquia optou pela alta médica do obreiro,
quando ainda persistia o quadro incapacitante.
De outro lado, o laudo médico-pericial constitui apenas
elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento
jurídico para considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior
Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP
ao rito dos recursos repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91" (Tema 862), determinando a suspensão nacional de
todos os processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser
decidido pelo C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até
decisão final da questão.
O auxílio-acidente deverá ficar suspenso nos períodos de
recebimento posterior de auxílio-doença, caso possuam o mesmo fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0018965-17.2018.8.26.0577 -Voto no
8
gerador, conforme previsto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99, dando-
se, nesse ponto, provimento ao apelo autárquico.
In casu, o autor goza do auxílio-doença acidentário de
26/11/2019 até 30/11/2020 (NB 91/ 630.513.593-6), em razão do mesmo fato
gerador do auxílio-acidente. Por tal razão, durante este período, o auxílio-
acidente concedido nestes autos ficará suspenso.
É devido abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei
8.213/91.
A renda mensal deverá ser calculada com os mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, em
obediência ao princípio da isonomia.
Examino os demais consectários.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de
forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0018965-17.2018.8.26.0577 -Voto no
9
C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do
IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir de
30/06/2009, com trânsito em julgado aos 03/03/2020.
Acrescente-se que, a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado no Tema 905/STJ e Tema 810/STF, esta
C. Câmara entende aplicável o IPCA-E como índice de correção monetária,
como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes
ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após
a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na
fase de execução.
Quanto aos honorários advocatícios, levando-se em conta
que a r. sentença é ilíquida e que foi proferida na vigência do novo estatuto
processual, o percentual deverá ser definido apenas em execução, a teor da
ressalva prevista no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015, não devendo
subsistir aquele fixado na r. sentença e nem mesmo ser analisada eventual
majoração ou redução.
No que tange ao prequestionamento, desnecessária para
sua configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando que as
questões sejam debatidas e decididas, como na presente hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0018965-17.2018.8.26.0577 -Voto no
10
O INSS é isento do pagamento das custas processuais, em
razão da isenção legal estabelecida pelas Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03,
mas responde pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.
Por derradeiro, a MMa. Juíza antecipou a tutela na
sentença e não constam nos autos que o auxílio-acidente foi implementado.
Contudo, como no momento o autor goza do auxílio-doença acidentário (NB
91/ 630.513.593-6), o pedido de antecipação de tutela do auxílio-acidente está
prejudicado (fls. 261/263).
Pelo exposto, dou parcial provimento ao reexame
necessário e ao apelo autárquico, nos moldes acima, mantendo-se, no mais, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator